Tribunal: TJSP
Processo: 1025540-29.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Procedimento Administrativo - Cassação do direito de dirigir - Alegação de que recebeu notificação da instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, uma vez que obteve pontuação referente à infração(ões) de trânsito, todavia, sustenta que não era o condutor do veículo no momento da(s) infração(ões), e que ao indicar o real condutor, a impetrante teve seu recurso indeferido - Cassação do direito de dirigir – Ausência de indicação do condutor no prazo legal - Responsabilidade que deve mesmo recair sobre o proprietário do veículo - Exegese do art. 257, § 7o, do CTB - Presunção legal "juris tantum" de que é a proprietária, nessa hipótese, a "responsável pela infração", mesmo quando se trate de infração que tenda a responsabilizar o condutor - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença concessiva reformada - Recursos oficial e voluntário providos para denegar a segurança".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025540-29.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante KARINE SILVA SANTOS XAVIER, é embargado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025540-29.2019.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18685
(WC)
2/6
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025540-29.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Karine Silva Santos Xavier
Embargado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Interessado: Diretor da 73a Ciretran de São Bernardo do Campo - Sp
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 18685
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O
acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de
um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de
quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda
todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KARINE
SILVA SANTOS XAVIER, em relação ao v. acórdão o qual deu provimento aos recursos
oficial e voluntário do impetrado, ora embargado, conforme ementa abaixo transcrita:
"Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Procedimento Administrativo -
Cassação do direito de dirigir - Alegação de que recebeu notificação da instauração de processo
administrativo de cassação do direito de dirigir, uma vez que obteve pontuação referente à
infração(ões) de trânsito, todavia, sustenta que não era o condutor do veículo no momento da(s)
infração(ões), e que ao indicar o real condutor, a impetrante teve seu recurso indeferido -
Cassação do direito de dirigir – Ausência de indicação do condutor no prazo legal -
Responsabilidade que deve mesmo recair sobre o proprietário do veículo - Exegese do art. 257, §
7o, do CTB - Presunção legal “juris tantum” de que é a proprietária, nessa hipótese, a
“responsável pela infração”, mesmo quando se trate de infração que tenda a responsabilizar o
condutor - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de
Direito Público - Sentença concessiva reformada - Recursos oficial e voluntário providos para
denegar a segurança".
Aduz a embargante, em suma, que o v. acórdão contém
omissão acerca das alegações contidas nas contrarrazões, notadamente em relação à
prova juntada aos autos (ata declaratória).

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025540-29.2019.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18685
(WC)
3/6
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.

Há, nestes embargos, clara tentativa de reapreciação da
matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, inexistem os vícios dispostos no art.
1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente), quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.

Desta forma, eventual apreciação do pedido formulado nos
presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até mesmo, na
hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-iam efeitos infringentes ao
referido julgado.
No tocante à prova juntada aos autos (ata declaratória – fls.
30/32), inexiste a alegada omissão, uma vez que referido documento foi expressamente
mencionado no v. Acórdão (fls. 166, parágrafo 1o).

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam
à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.

Veja-se, a propósito, julgado publicado no Informativo no
0046, do Superior Tribunal de Justiça, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para não reconhecer o direito
dos autores ao reajuste de 84,32% referente à variação
do IPC em março de 1990, em virtude do entendimento
firmado no STF contrário ao aumento. A Turma deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025540-29.2019.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18685
(WC)
4/6
provimento ao recurso porque o entendimento neste
Superior Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de
que
os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de
mérito com o objetivo de ajustá-la à orientação
posteriormente firmada” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, publicado no Informativo no 0046, da Quinta
Turma) (g.n.)

Nesse diapasão, oportuna a descrição de trecho do
acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
rejeitou, à unanimidade, os Embargos de Declaração em Sentença Estrangeira
Contestada no 833, cujo Relator foi o Ministro Luiz Fux, a saber:
'...Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição
ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC,
ou para sanar erro material. 2. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não há como prosperar o inconformismo, cujo
real objetivo é a pretensão de reformar o decisum, o que
é inviável de ser revisado em sede de embargos de
declaração, dentro dos estreitos limites previstos no
artigo 535 do CPC...” (g.n.)

A única hipótese de configuração de efeitos infringentes em
Embargos Declaratórios, como bem defendido no acórdão exarado pela Corte Especial,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de
Declaração no Recurso Especial no 476665/SP, tendo sido Relatora a Ministra Laurita
Vaz, se dá quando a infringência decorre da conseqüência lógica do implemento da
correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025540-29.2019.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18685
(WC)
5/6
“...Não há no acórdão embargado qualquer vício que
enseje a aplicação do disposto no art. 535 do Código de
Processo Civil. Ainda que a controvérsia tenha
suscitado intenso debate, com o confronto de teses
divergentes,
entre
os
insignes
Ministros
que
participaram do referido julgamento, obtendo-se a
decisão por apertada maioria de dois votos (9 x 7), a
prestação jurisdicional foi oportuna e efetivamente
prestada, sem qualquer omissão sanável na presente
via. Efeitos infringentes ao julgado, em sede de
embargos declaratórios, como se sabe, é hipótese
excepcionalíssima, só admissível quando, ao se sanar o
vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como
conseqüência lógica do implemento da correção. Não é
esse o caso em tela...”

O Pleno do C. Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou sobre o assunto. Confira-se:
“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão
firmada
pelo
Plenário
desta
Corte.
3.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos
embargos de declaração. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
Decisão.
O Tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário” (RE-ED 426059/SC Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário, Relator Ministro Gilmar Mendes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025540-29.2019.8.26.0564/50000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 18685
(WC)
6/6
Tribunal Pleno)
Ressalte-se que o V. Julgado embargado aborda todos os
pontos levados a conhecimento no recurso.
Já é pacífico tanto nesta E. 11a Câmara de Direito Público,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois,
essa premissa, não há que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022
do Código de Processo Civil vigente.

No mesmo sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que
a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no
Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).

Para fins de prequestionamento, consigne-se inexistir
ofensa às normas legais mencionadas nos embargos declaratórios.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de qualquer
vício no julgado embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator